Tribunal: TJMT
Processo: 1014334-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014334-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEANDRO DEPIERI - CPF: 005.396.819-03 (ADVOGADO), DANIELA SIMONINI BINI - CPF: 020.675.031-54 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.088.279/0001-01 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO DE PROVA PERICIAL. FATOS NEGATIVOS. APLICAÇÃO DO CDC A PESSOA JURÍDICA. DESCABIMENTO
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos à execução que determinou a redistribuição do ônus da prova, atribuindo ao banco a incumbência de comprovar a inexistência de onerosidade excessiva, além de lhe imputar o adiantamento de 50% dos honorários periciais, apesar de a prova ter sido requerida exclusivamente pela parte embargante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a redistribuição do ônus da prova para exigir que o banco comprove fato negativo (inexistência de onerosidade excessiva), à luz do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC; e (ii) saber se é legítima a imposição de pagamento de honorários periciais ao agravante, quando a prova pericial foi requerida exclusivamente pela parte adversa, nos termos do art. 95 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A redistribuição do ônus da prova, em desfavor do agravante, violou o art. 373, § 2o, do CPC, ao lhe impor a produção de prova negativa, cuja exigência é vedada.

4. A aplicação do CDC à empresa embargante, pessoa jurídica com atividade empresarial típica, é inadequada, dada a ausência de hipossuficiência técnica.

5. A determinação de pagamento proporcional dos honorários periciais ao agravante contraria o art. 95 do CPC, visto que a perícia foi requerida exclusivamente pelo embargante, enquanto o banco postulou o julgamento antecipado da lide.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento:
“1. É inválida a redistribuição do ônus da prova que impõe à parte a comprovação de fato negativo, nos termos do art. 373, § 2o, do CPC. 2. A imposição de adiantamento de honorários periciais à parte que não requereu a prova técnica viola o art. 95 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014334-68.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO:

TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de
Recurso de A
gravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT nos autos de embargos à execução ajuizados por
TEIXEIRA TRANSPORTES LTDA
, que determinou a redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC, atribuindo ao agravante o encargo de comprovar a inexistência de onerosidade excessiva, bem como o pagamento de 50% dos honorários periciais relativos à prova requerida exclusivamente pela parte embargante.

O agravante alega a inaplicabilidade do CDC à espécie, a impossibilidade jurídica de lhe ser atribuída a prova de fato negativo e a violação ao art. 95 do CPC quanto ao custeio da prova pericial.

Assim sendo, pugna para que “
a antecipação da tutela recursal, ante a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano grave, reconhecendo, desde já, a inaplicabilidade do CDC à demanda, e consequentemente, determinar que não haja redistribuição do ônus da prova nos moldes contidos na decisão de id n° 189795237, que deve permanecer de acordo com a regra do art. 373, I e II do CPC, bem como reformar a determinação que o Bradesco realize o depósito do importe de 50% dos honorários periciais ao expert, posto que não requereu produção de prova nos termos do art. 95 do CPC, devendo ficar exclusivamente a cargo do Agravado que foi quem requereu a prova”.

Preparo recolhido – Id. 284538359.

Concedida à tutela recursal – Id. 284749857.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à validade da redistribuição do ônus probatório imposta na decisão saneadora e à imposição de custeio pericial ao ora agravante, embora não tenha ele requerido a produção da prova.

Sem delongas, o recurso comporta provimento em sua integralidade.

Isso porque, quanto à redistribuição do ônus da prova, tem-se que a aplicação do art. 373, §1o, do CPC exige a presença de
excessiva dificuldade probatória ou maior facilidade de produção da prova pela parte contrária
, sem, contudo, impor-lhe o cumprimento de
prova impossível ou de extrema dificuldade
, como vedado pelo §2o do mesmo dispositivo.

No caso concreto, a decisão impugnada atribuiu ao Banco à incumbência de comprovar a
inexistência de onerosidade excessiva
.
Ora, trata-se inequivocamente de fato negativo, o que revela nítida ofensa ao §2o do art. 373 do CPC.

Como um banco irá provar a inexistência de onerosidade, inclusive com pericia requerida? Nítida a contradição.

Ademais, a aplicação do CDC, sob o fundamento da teoria finalista mitigada, não se sustenta nos autos. A parte embargante é pessoa jurídica, com atividade empresal típica, ou seja, aparentemente, inexiste hipossuficiência técnica apta a inverter o ônus da prova.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 39 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N . 284 DO STF. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS ANTERIORES. CARÁTER GENÉRICO . NÃO CABIMENTO. ART. 739-A, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . NÃO INCIDÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS. 1 . A deficiência na fundamentação do recurso especial no tocante à alegação de violação do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor atrai a incidência da Súmula n. 284/STF. 2 .
A pretensão de revisar contratos anteriores de forma genérica, sem impugnação específica das ilegalidades ou abusividades existentes, com a apresentação de planilha e indicação do valor do débito, não é mais possível em sede de embargos à execução, após a nova redação do art. 739-A, § 5o, do Código de Processo Civil de 1973. 3. A tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, o que afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor
. 4. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 5 . Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1974697 SP 2021/0265854-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022) – Grifei.

Sobre

fato negativo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CDC . INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE . CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1 . "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" ( AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 21/5/2021) .
2. "É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo"
( AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018) . 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2271223 SP 2022/0400857-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023).

Não bastasse, observa-se que o agravado pugnou pela pericia técnica, quanto ao banco agravante, postulou pelo julgamento antecipado da lide
, a rigor, em nítido descompasso com a regra contida no art. 95, do CPC
, in verbis:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

O pedido de julgamento antecipado da lide:

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PERÍCIA POSTULADA PELA PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS . PAGAMENTO. ÔNUS DA PARTE QUE REQUER A PRODUÇÃO DA PROVA.
1. Consoante o disposto no art . 95 do CPC/2015, a remuneração do perito será paga pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a prova for determinada de ofício ou postulada por ambas as partes
.
2. In casu, a perícia foi pedida pela parte autora. Assim, à ela incumbe o pagamento dos honorários periciais, a serem suportados pelo Estado, já que beneficiária da gratuidade judiciária . 3. A inversão do ônus da prova ou a modificação da distribuição do ônus da prova não transfere a obrigação de pagamento das despesas da perícia que foi requerida pela parte contrária. Precedentes do e. STJ e deste e . tribunal de Justiça.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
. (TJ-RS - AI: 70084227115 RS, Relator.: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Data de Julgamento: 29/07/2020, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2020)

Ante a todo exposto, DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
,
para

reformar a decisão agravada
, afastando-se a redistribuição do ônus da prova e excluindo-se a imposição de adiantamento parcial dos honorários periciais ao BANCO BRADESCO S.A., devendo o ônus probatório observar as disposições do artigo 373, incisos I e II do CPC, e o custeio da prova técnica, quando requerida por apenas uma das partes, observar o artigo 95 do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025